Tribunal: TJMT
Processo: 1005400-80.2023.8.11.0004
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-02-26
Data de publicação: 2024-02-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1005400-80.2023.8.11.0004
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[GALENO NUNES FERREIRA registrado(a) civilmente como GALENO NUNES FERREIRA - CPF: 721.448.401-30 (RECORRENTE), GALENO NUNES FERREIRA registrado(a) civilmente como GALENO NUNES FERREIRA - CPF: 721.448.401-30 (ADVOGADO), LOJAS RENNER S.A. - CNPJ: 92.754.738/0001-62 (RECORRIDO), THIAGO MAHFUZ VEZZI - CPF: 181.442.388-50 (ADVOGADO), REALIZE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 27.351.731/0001-38 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado de no
1005400-80.2023.8.11.0004.

Origem:

Juizado Especial Cível de Barra do Garças

Recorrente:

GALENO NUNES FERREIRA.

Recorridas:

LOJAS RENNER S.A e REALIZE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

Data do Julgamento virtual:
26 a 29/02/2024.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS - ALEGAÇÃO DE FRAUDE - NÃO COMPROVADA - AUSÊNCIA DE PROVAS DAS ALEGAÇÕES DA PARTE RECLAMANTE - ÔNUS QUE LHE INCUMBE, NOS TERMOS DO ART. 373, INC. I, DO CPC - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Sem comprovação mínima das alegações do recorrente dos fatos constitutivos do seu direito não há como reconhecer os pedidos iniciais.

2.

Inocorrente a
prática de ato ilícito, consequentemente, não há que se falar em indenização por danos morais.

3.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei no 9.099/95.

4.

Recurso conhecido e improvido.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais.

O recorrente requer a reforma da sentença para declarar a inexistência de débito e condenar as recorridas em danos morais decorrente da inserção de seus dados nos órgãos de proteção ao crédito.

Os recorridos pugnam pelo improvimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Colendo pares:

O recorrente sustenta que a última compra que efetuou no estabelecimento comercial das recorridas foi na cidade Paraupebas-PA, enquanto efetuava viagem a trabalho entre os dias 02 a 06.03.2021, no valor de R$ 60,00 (sessenta reais). Desse modo, alega desconhecer as compras efetuadas no decorrer do mês de maio/2021, sendo um compra
on-line
e outra realizada na loja física do Shopping Analia Franco, em São Paulo.

O juízo
a quo
julgou os pedidos improcedentes com a seguinte fundamentação:

“(...)
Em sede de contestação as requeridas afirmam que com o Cartão de Crédito Renner, o cliente somente pode adquirir produtos nos estabelecimentos da Lojas Renner e da Camicado – lojas físicas ou virtuais – via a digitação de senha, pessoal e intransferível, escolhida pelo cliente. Que ao procurar quaisquer uma das lojas dessa requerida e/ou os canais de atendimento, a parte autora seria orientada a enviar e-mail para o contesta.compras@lojasrenner.com.br, procedimento que, dependendo do caso, pode ser feito também na própria loja onde o autor informar que desconhece a transação. É possível identificar que não houve alteração alguma na conta do autor, referente ao seu cadastro, considerando que para efetuar a compra em loja, faz-se necessária apresentação do documento de identidade e senha da conta, devendo ser o titular quem irá realizar. Que como administrador do cartão, não tem autonomia para intervir nas compras do cliente, não podendo cancelar uma determinada transação sem antes ter informações e documentos plausíveis do cliente.

(...)

Entendo que não se pode atribuir à parte ré a responsabilidade por tais transações, tendo em vista que muito embora o requerente alegue que na data da compra estava em viagem, nota-se que as compras foram realizadas em 13 e 14/05/2021 e o comprovante de viagem é de 02/03/2021 à 06/03/2021.

Assim, não há como sustentar a ocorrência de falha na prestação de serviços ou de descumprimento de obrigação pelas requeridas, nem da efetivação de práticas fraudulentas. A propósito, SÉRGIO CAVALIERI FILHO, leciona:

(...).

Ora, como é sabido, cabe ao titular do cartão cuidar pessoalmente da guarda de seu cartão magnético e sigilo de sua senha pessoal no momento em que deles faz uso. Não pode ceder o cartão a quem quer que seja, muito menos fornecer sua senha a terceiros. Ao agir dessa forma, passa a assumir os riscos de sua conduta, que contribui, à toda evidência, para que seja vítima de fraudadores.

Tanto é assim que existe vasta jurisprudência no sentido de que a responsabilidade objetiva do fornecedor não torna este um segurador universal; e em determinados casos o consumidor, se negligente ou imprudente, responde pelos prejuízos que advierem do uso ou guarda indevidos de tal documento. Nesse sentido: (...)”.

Na hipótese dos autos, apesar de o recorrente alegar que a última compra foi feita na cidade Paraupebas-PA, e comprovar o seu deslocamento para aquela cidade no período de 02 a 06.03.2021, por meio de apresentação da passagem rodoviária e de avião, tal fato não deve ser considerado para subsidiar suas alegações, pois as compras contestadas foram feitas em período posterior (maio/2021).

Como demonstrado nos autos, uma das compras foi feita de modo
on-line
e a outra mediante apresentação do cartão e digitação de senha pessoal, o que gera certo impedimento para os fraudadores.

Frisa-se que o recorrente confirma a ausência do extravio do cartão da loja.

Apesar de o recorrente sustentar que houve o deferimento da inversão do ônus da prova e alegar que cabia aos recorridos apresentarem imagens de câmera de vigilância da loja física onde compra foi efetuada, entendo como impossível a produção de tal prova, pois a compra ocorreu em maio/2021, e a ação foi proposta em maio/2023, ou seja, nenhum estabelecimento comercial guarda as imagens das câmeras de segurança por tanto tempo.

Ora, se o recorrente depois de um lapso temporal de 02 (dois) anos conseguiu comprovar que viajou para a cidade de Paraupebas-PA, certamente conseguiria demonstrar que estava na cidade de Barra do Garças.MT, no período das compras, ainda mais sendo advogado e diariamente pratica atos processuais, os quais são registrados com data e hora.

Bem assim, não há que se falar em apresentação de documento escrito, pois as comprovas foram feitas com apresentação do cartão mediante digitação de senha pessoal e intrasferível.

Ainda desconsidero o indício de fraude, ao levar em consideração que o valor de uma das compras foi divido em 08 (oito) parcelas, com a finalidade do valor das parcelas caber no orçamento mensal, pratica que não é utilizada pelos estelionatários.

Sem a prova mínima indiciária das alegações da parte recorrente, não podem ser reconhecidos os pedidos iniciais, de acordo com o estabelecido no inciso I do art. 373 do Código de Processo Civil.

Portanto, forçoso reconhecer a ausência de elementos para condenar a recorrida em danos morais decorrente da suposta negativação indevida de seus dados, porque não comprovada, e, por conseguinte, ausentes os requisitos necessários à configuração da responsabilidade civil.

Pelas razões expostas, conheço do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE

PROVIMENTO
, para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Condeno o recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 55, da Lei 9.099/95, suspensa a exigibilidade nos moldes do art. 98, § 3o do CPC.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/02/2024